Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO. ENERGIA. ILICITUDE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente.
2. Considerando-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, estas devem incidir enquanto permanecer a desídia do devedor em cumpri-la, de modo que não há falar em minoração da multa, se fixada pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade.
3. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.